Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716230-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA JULIA PAZ DA COSTA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em razão do excessivo aumento do valor da mensalidade (mais de 100%), deferiu a liminar para suspender o reajuste do plano de saúde coletivo, por mudança de faixa etária, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00. A ré sustenta, em resumo, que não há abusividade na cláusula contratual de reajuste de contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, em razão da modificação da faixa etária, conforme legislação e jurisprudência aplicáveis ao tema. Alega que é possível o aumento da mensalidade, tendo em vista, além do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, a variação dos custos ou aumento de sinistralidade. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do agravo. 2. À primeira vista, é abusivo o reajuste de mais de 100% da mensalidade de plano de saúde motivado exclusivamente pela mudança da faixa etária, pois além de conduzir o consumidor a desvantagem exagerada, coloca em risco a sua permanência no plano. Indispensável o desfecho da fase probatória, para averiguar a necessidade do reequilíbrio financeiro dos contratos. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 19/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR